Tribunal: STF
Processo: RE 650739
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência. Efeitos infringentes. Impossibilidade. rejeição. 



    1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9.9.2011).



    4. In casu, a decisão recorrida assentou: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto’.3. Deveras, o recorrente limitou-se a afirmar que ‘o fato da legislação questionada, diante da Constituição Federal, consistir em objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade, contando, o preceito aqui cominado de inconstitucional, com o apoio da Procuradoria Geral da República, na mesma ação declaratória, dimensiona a relevância jurídica da matéria, ensejando a repercussão geral arguida’. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido. 4. O mero inconformismo com o acórdão recorrido não satisfaz, por si só, a exigência constitucional de demonstração de repercussão geral. (Precedentes: RE n. 575.983-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 13.05.11; RE n. 601.381-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 29.10.09, entre outros). 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CADE. COMPETÊNCIA.I. A teor da expressa disposição da Lei 8.884/94, a execução das decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE será promovida na Justiça Federal do Distrito Federal ou da sede ou domicilio do executado, à escolha da própria Autarquia-exequente (art. 64).II. Agravo de instrumento a que se nega provimento.6. Agravo regimental não provido”.



    5 . Embargos de declaração REJEITADOS.